Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ACORDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO E ALIMENTANTE MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL OU RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM A DISTRIBUIÇÃO (PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. Nos termos da jurisprudência sumulada do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula no 33/STJ).
2. Em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, a modificação da competência dar-se-á por meio de provocação da parte contrária, em preliminar de sua defesa, a qual, não ocorrendo, implica a prorrogação de competência (princípio da perpetuatio jurisdictionis – arts. 43 e 65 do CPC).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.